Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. CONSELHEIRO DO TARF. RECEBIMENTO DE JETON. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TETO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado com vistas à exclusão da gratificação denominada Jeton da base de cálculo da rubrica do abate-teto, no contracheque do Impetrante, com restituição dos valores descontados a esse título desde setembro de 2020.
2. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. A via eleita é adequada, pois a controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação da natureza jurídica da gratificação denominada Jeton, para fins de cômputo no cálculo do teto constitucional, tema cuja apreciação não exige dilação probatória, tratando-se de questão de direito.
4. A lide versa sobre relação de trato sucessivo, hipótese na qual a alegada ilegalidade se renova mensalmente, não se operando a decadência enquanto perdurar a obrigação de pagamento da remuneração do Impetrante, pela Administração Pública.
5. Para a análise quanto à legalidade da inclusão do Jeton no cálculo do abate-teto é imprescindível a definição da natureza jurídica da verba, se remuneratória ou indenizatória, uma vez que as verbas de natureza indenizatória são legalmente excluídas do cálculo do teto constitucional do serviço público, nos termos do art. 37, § 11, da CR/88 e do art. 70, § 2o, da LC Distrital no 840/2011.
6. No caso concreto, o Impetrante é Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal e recebe a gratificação denominada Jeton em razão da participação, como Conselheiro representante do Distrito Federal, nas sessões deliberativas do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, consoante previsão contida na Lei Distrital no 4.585/2011.
7. A gratificação denominada Jeton possui natureza eminentemente remuneratória, pois tem como fato gerador a participação efetiva do Impetrante nas sessões deliberativas do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, sendo recebida como contraprestação pelo trabalho exercido em razão da atuação como Conselheiro do órgão.
8. Inexistem fundamentos aptos a caracterizar o Jeton como uma verba de natureza indenizatória, cujo fato gerador seja o ressarcimento de despesas realizadas pelo Impetrante em razão do exercício do cargo, até porque tais despesas sequer se encontram comprovadas nos autos.
9. Ademais, consoante determina o § 11 do art. 37 da CR/88, “Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório expressamente previstas em lei ordinária”. E não há legislação que atribua, expressamente, ao Jeton natureza indenizatória. Ao contrário, o caráter remuneratório da gratificação em tela consta, explicitamente, do art. 112, parágrafo único, da Lei Distrital no 4.567/2011.
10. Saliente-se que o Jeton não consta do art. 101 da LC Distrital no 840/2011, que prevê, em rol taxativo, as verbas que possuem natureza jurídica indenizatória.
11. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a gratificação denominada Jeton possui natureza jurídica remuneratória e não indenizatória, motivo pelo qual a verba não pode ser excluída do cálculo do teto constitucional, sob consequência de afronta ao art. 37, § 11, da CR/88 e art. 70, § 2o, da LC Distrital no 840/2011.
12. Logo, inexiste direito líquido e certo à exclusão do Jeton do cálculo da rubrica do abate-teto, no contracheque do Impetrante.
13. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. Preliminar rejeitada.